Tribunal: TJDFT
Processo: 0751227-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SERASAJUD. INCLUSÃO NOME DEVEDOR. CADASTRO INADIMPLENTES. ART. 782, §3o, CPC. TEMA 1026, STJ. DEVER DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de dever do juiz de incluir o nome do executado em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tema 1026 o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.
4. Inexistindo dúvidas sobre a existência do direito ao crédito, necessário deferir o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Não havendo dúvidas sobre a existência do crédito exequendo, deve ser deferido o pedido da parte credor de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1026, Acórdão de relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1789409 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1782731 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível do TJDFT.